Tribunal: TJMT
Processo: 1084027-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084027-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EUZEBIO BRILHANTE DA SILVA - CPF: 550.665.001-97 (RECORRIDO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. AUSÊNCIA DE NORMA LOCAL RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público estatutário, por meio da qual se reconheceu o direito ao recebimento do adicional noturno calculado com base na remuneração total e não apenas sobre o vencimento base, determinando-se o pagamento das diferenças devidas desde 29/11/2019, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença foi proferida em sede de revelia da Fazenda Pública Municipal, declarada sem efeitos materiais em razão da natureza indisponível do direito discutido.

3.

O recorrente sustenta que o valor pago a título de adicional de insalubridade, embora previsto em lei estadual, tem como base de cálculo o salário mínimo, o que violaria a Súmula Vinculante nº 04 do STF, pleiteando, por conseguinte, a adoção de sua remuneração base como critério de cálculo, com efeitos retroativos a 2019.

4.

A questão em discussão consiste em saber se (i) se a base de cálculo do adicional noturno de servidor público municipal deve restringir-se ao vencimento básico, nos termos da interpretação conferida ao art. 200 da L. Municipal nº 024/1997; e (ii) se é aplicável aos servidores públicos municipais, regidos por estatuto próprio, a Súmula Vinculante nº 16 do STF, que determina a incidência dos adicionais sobre o total da remuneração.

5.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, IX, assegura o adicional de remuneração para o trabalho noturno, princípio que se estende aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, do mesmo diploma, evidenciando o caráter de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

6.

A jurisprudência consolidada do STF, expressa na Súmula Vinculante nº 16, firmou o entendimento de que os adicionais remuneratórios devem incidir sobre o total da remuneração percebida pelo servidor, e não exclusivamente sobre o vencimento básico, entendimento que guarda plena consonância com os princípios da legalidade, da isonomia e da vedação ao retrocesso social.

7.

O art. 200 da L. Municipal nº 024/1997, ao regulamentar o serviço noturno, limita-se a definir o percentual e o horário de incidência do adicional, não trazendo qualquer comando expresso que restrinja sua base de cálculo ao vencimento base, não havendo, portanto, conflito normativo com o entendimento vinculante do STF.

8.

A inexistência de norma municipal em sentido contrário autoriza a aplicação direta da interpretação constitucional vinculante emanada pela Suprema Corte, que se impõe a todos os entes da federação, inclusive aos Municípios, assegurando tratamento remuneratório adequado aos servidores públicos locais.

9.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças de adicional noturno referentes aos anos de 2021 e 2022, calculadas sobre a remuneração total e não apenas sobre o vencimento base, com juros e correção monetária. O recorrente sustenta que a legislação municipal prevê o cálculo somente sobre o vencimento base e que a Súmula Vinculante nº 16 do STF não se aplica a servidores estatutários municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão de decisão proferida em Reclamação ou ADI estadual envolvendo adicional noturno; (ii) estabelecer se o adicional noturno devido ao servidor municipal deve ser calculado sobre a remuneração total ou apenas sobre o vencimento base.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do processo com fundamento em decisão de Reclamação ou ADI estadual não se justifica quando a controvérsia versa sobre a aplicação de norma constitucional federal e de súmula vinculante do STF, cuja eficácia é erga omnes e efeito vinculante alcança todos os entes federativos.4. O art. 7º, IX, da CF/1988 assegura a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, aplicável aos servidores públicos, devendo a base de cálculo observar o conceito constitucional de “remuneração”, que inclui vencimento básico e vantagens pecuniárias.5. A Lei Municipal nº 024/97, ao não especificar a base de cálculo do adicional noturno, deve ser interpretada conforme a Constituição, assegurando plena eficácia ao direito social do servidor.6. A Súmula Vinculante nº 16 do STF, ainda que proferida em contexto diverso, reforça a compreensão de que o cálculo de parcelas remuneratórias que tenham como base a remuneração não pode ser restrito ao vencimento base.7. A prova documental juntada pelo autor, consistente em fichas financeiras dos anos de 2021 e 2022, comprova o pagamento do adicional sobre base inferior à devida, não havendo prova em sentido contrário pelo recorrente.8. Eventual compensação de valores já pagos será realizada na fase de liquidação, evitando enriquecimento sem causa.IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A existência de decisão em Reclamação ou ADI estadual não impede o julgamento de caso concreto em que se discuta a aplicação de súmula vinculante do STF.2. O adicional noturno de servidor público deve ser calculado sobre a remuneração total, nos termos do art. 7º, IX, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 16 do STF.3. A omissão da legislação municipal quanto à base de cálculo do adicional noturno deve ser suprida por interpretação conforme a Constituição.4. A comprovação do direito à diferença de adicional noturno decorre da divergência entre o valor pago e o valor devido, sendo o montante apurado em liquidação.(N.U 1087528-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

10.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025